Tribunal: TJDFT
Processo: 0715927-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PACTUAÇÃO VERBAL PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL. PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EMPREENDIMENTO. COTEJO ENTRE ATIVO E PASSIVO. DOAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS AO AUTOR. EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação de exigir contas possui duas fases procedimentais sucessivas, sendo a primeira com a finalidade de discutir o dever de prestação de contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor. A etapa em análise é a segunda, na qual se apura eventual saldo ou crédito em favor da parte autora, ora agravante, que entabulou contrato verbal com seu irmão para construção de edifício residencial, por intermédio da pessoa jurídica construtora e incorporadora de titularidade deste, estipulando-se que 52% (cinquenta e dois por cento) do empreendimento caberia ao recorrente.

2. O escopo da ação de exigir contas é o acertamento de lançamentos a crédito e a débito em determinada relação jurídica em que haja a administração de bens ou interesses alheios para, ao final, declarar a existência de saldo em favor de uma das partes. Nos termos do art. 552 do CPC, a sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.

3. Nesse sentido, para cálculo do eventual saldo devido ao autor, deve-se analisar o resultado obtido no empreendimento, que somente é alcançado a partir do cotejo entre ativo e passivo, ou seja, os valores auferidos com a venda das unidades residenciais e os custos da obra. Lado outro, a despeito de o agravante alegar que os valores e os esforços dispendidos por ele para viabilizar o empreendimento devem ser considerados nos cálculos ou, subsidiariamente, devolvidos, depreende-se que os aportes realizados consubstanciaram investimento para construção e perfectibilização do edifício, não devendo ser incluídos para fins de apuração do saldo que cabe a cada parte, máxime diante da ausência de qualquer pactuação nesse sentido pelos contratantes.

4. Quanto às unidades residenciais do empreendimento doadas ao ora agravante, o Juízo de origem, acertadamente, considerou-as como parte do pagamento do importe que cabe ao autor como participação no resultado do empreendimento, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. Recurso conhecido e desprovido.